Tribunal: TJSP
Processo: 1105814-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESGATE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIDORA. OCORRÊNCIA. AUSÊCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES VERTIDOS PELA INSTITUIDORA AO FUNDO CONSTITUÍDO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO QUE É DA SEGURADORA.
1. A discussão central do presente processo não é se os valores devidos pela corré IPES foram ou não vertidos à conta da previdência privada

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESGATE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIDORA. OCORRÊNCIA. AUSÊCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES VERTIDOS PELA INSTITUIDORA AO FUNDO CONSTITUÍDO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO QUE É DA SEGURADORA.
1. A discussão central do presente processo não é se os valores devidos pela corré IPES foram ou não vertidos à conta da previdência privada contratada junto à corré ICATU, mas simplesmente o pagamento do valor correspondente às contribuições efetuadas pela Instituidora - IPES a favor do Autor no Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL por força do contrato firmado com a ICATU.
2. Embora se possa discutir acerca de eventual responsabilidade da instituidora pelo efetivo recebimento, pelo autor, dos valores vertidos à conta da previdência privada, a correquerida IPES não possui ingerência nos valores efetivamente em posse da correquerida ICATU. Imperioso, assim, reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido principal.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105814-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IPES GASES - INDÚSTRIA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE
SOLDA LTDA, são apelados ICATU SEGURADORA S/A e GIOVANNI
CELLAMARE.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105814-14.2019.8.26.0100 – Digital
Apelante:
IPES
GASES
-
INDÚSTRIA
DE
PRODUTOS
E
EQUIPAMENTOS DE SOLDA LTDA
Apelados: GIOVANNI CELLAMARE e ICATU SEGURADORA S/A
Comarca: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 16a VARA CÍVEL
Magistrado: Leandro de Paula Martins Constant
V O T O No 48776
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRETENSÃO
DE
RESGATE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIDORA.
OCORRÊNCIA.
AUSÊCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES
VERTIDOS
PELA
INSTITUIDORA
AO
FUNDO
CONSTITUÍDO.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO QUE É DA SEGURADORA.
1. A discussão central do presente processo não é se os
valores devidos pela corré IPES foram ou não vertidos à
conta da previdência privada contratada junto à corré
ICATU, mas simplesmente o pagamento do valor
correspondente às contribuições efetuadas pela Instituidora
- IPES a favor do Autor no Plano Gerador de Benefício
Livre - PGBL por força do contrato firmado com a
ICATU.
2. Embora se possa discutir acerca de eventual
responsabilidade da instituidora pelo efetivo recebimento,
pelo autor, dos valores vertidos à conta da previdência
privada, a correquerida IPES não possui ingerência nos
valores efetivamente em posse da correquerida ICATU.
Imperioso, assim, reconhecer sua ilegitimidade passiva
quanto ao pedido principal.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de cobrança que GIOVANNI
CELLAMARE promove em face de ICATU SEGURADORA S/A e IPES
GASES - INDÚSTRIA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SOLDA
LTDA, julgada procedente pela r. sentença de fls. 292/295, cujo relatório se
adota, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado por GIOVANNI CELLAMARE em face de
ICATU
SEGUROS
S/A
E
IPES
INDÚSTRIA
DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SOLDA LTDA, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para CONDEDAR as
requeridas, solidariamente, ao pagamento ao autor do
valor correspondente às contribuições efetuadas pela
Instituidora IPES a favor do Autor no Plano Gerador de
Benefício Livre PGBL por força do contrato 905/12/857
firmado com a ICATU, atualizada pela Tabela Prática do
TJSP a partir da data do desligamento do autor em
19/10/2016 e acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação (art. 405/CC). Em razão
da sucumbência, arcarão as rés com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte adversa, os quais fixo, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC, em 10% do valor da condenação.
Inconformada, recorre a corré IPES GASES (fls.
319/343). Afirma que não deveria ter sido condenada solidariamente à
seguradora, pois “os valores almejados pelo apelado correspondem ao
saldo das contribuições previdenciárias por ele vertidas, pessoalmente e
pela Instituidora [IPES], ao plano de previdência gerido pela corré ICATU”.
Sustenta que a corré Icatu sempre esteve e ainda está na posse e
administração do numerário pretendido, e que todas as responsabilidades
assumidas pela apelante já foram devidamente cumpridas. Assim, requer o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou da ausência de nexo
causal entre o quanto pleiteado pelo autor e qualquer ato ilícito por parte da
apelante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de que eventual
responsabilidade da apelante é meramente subsidiária, e não solidária. Por
fim, requer o provimento do recurso.
Tempestivo, o recurso foi preparado (fls. 344/345) e
processado com contrarrazões (fls. 351/362 e 365/373).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Verifica-se dos autos que as corrés IPES e ICATU
celebraram contrato para a instituição de Plano Gerador de Benefício Livre
PGBL na modalidade coletiva, em nome do autor, ex-sócio da corré
IPES.
O contrato previa a estipulação de plano de
previdência privada para o qual contribuiriam o autor e a requerida IPES,
como benefício ao autor
O instrumento particular que instituiu o plano gerador
de benefício livre na empresa Ipes (fls. 105/126) prevê que o ingresso ao
plano se daria individualmente, mediante o preenchimento da proposta de
inscrição assinada pelo proponente.
Na hipótese dos autos, o autor integrava o Grupo I
(Diretor-Presidente), plano com custeio de contribuição básica na proporção
indicada às fls. 111: a instituidora contribuindo com 100% da contribuição
básica do participante e o participante contribuindo com R$ 1.020,00
mensais. E, conforme a cláusula 13a, “em caso de perda do vínculo do
participante com a instituidora, durante o período de diferimento, o
participante poderá optar por: a) cancelar sua inscrição com o consequente
resgate do saldo de conta, observado o disposto na cláusula décima
primeira” (fls. 120).
E, de acordo com o extrato de fls. 127, o participante
contava, em 11/01/2018, com saldo de R$ 143.255,27.
Portanto, tendo o autor se desligado da empresa
instituidora (corré IPES) em 19/10/2016 (fls. 26/36), inequívoco que possui
direito ao resgate dos valores.
Nenhuma das corrés negou sua responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas contribuições, a corré IPES pelo pagamento e a corré ICATU pela
administração.
O pedido inicial englobava:
b) Que, nos termos dos artigos 395 e seguintes do CPC,
seja determinado que as Rés tragam aos autos o extrato
detalhado das contribuições efetuadas em favor do Autor
pela Instituidora - IPES, no Plano Gerador de Benefício
Livre - PGBL por força do contrato 905/12/857 firmado
com a ICATU, bem como a íntegra do contrato em sua
versão original e eventuais aditamentos, em especial os
vigentes na data de desligamento do Autor da IPES, eis que
se tratam de documentos que somente as Rés dispõem;
c) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso
em tela, com todas as suas consequências legais, sobretudo,
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, do referido Diploma Legal;
d) Que ao final, seja a ação julgada totalmente procedente,
para o fim de condenar as Rés:
(i) Ao pagamento do valor correspondente às contribuições
efetuadas pela Instituidora - IPES a favor do Autor no
Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL por força do
contrato 905/12/857 firmado com a ICATU, devidamente
corrigido e acrescido de juros legais;
(ii) aos ônus sucumbenciais, incluindo custas e despesas
judiciais, assim como honorários advocatícios.
As
requeridas
apresentaram
a
documentação,
portanto não há que se falar em ilegitimidade de qualquer delas quanto a
esse ponto. Ocorre que a discussão central do presente processo não é se
os valores devidos pela corré IPES foram ou não vertidos à conta da
previdência privada contratada junto à corré ICATU, mas simplesmente “o
pagamento do valor correspondente às contribuições efetuadas pela
Instituidora - IPES a favor do Autor no Plano Gerador de Benefício Livre -
PGBL por força do contrato 905/12/857 firmado com a ICATU, devidamente
corrigido e acrescido de juros legais”, e, nesse ponto, de fato verifica-se a
ilegitimidade passiva da corré IPES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, embora se possa discutir acerca de
eventual responsabilidade da instituidora pelo efetivo recebimento, pelo
autor, dos valores vertidos à conta da previdência privada, a correquerida
IPES não possui ingerência nos valores efetivamente em posse da
correquerida ICATU. Imperioso, assim, reconhecer sua ilegitimidade
passiva quanto ao pedido principal.
Assim, é o caso de se reconhecer e declarar a
ilegitimidade passiva da correquerida IPES para figurar no polo passivo da
presente demanda quanto ao pedido principal. Em função disso,
responderá a correquerida ICATU, integralmente, pelas custas e despesas
processuais, bem como pelos honorários advocatícios já fixados na r.
sentença. Em razão do acolhimento do recurso da correquerida Ipes,
responderá o autor por honorários sucumbenciais fixados, por equidade,
nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem
como às custas e despesas processuais dispendidas pela apelante, em
razão da inversão do ônus da sucumbência.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator